Tribunal: TJMT
Processo: 0000734-73.2013.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000734-73.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.882.461-08 (APELADO), MPEMT - COMODORO (APELANTE), ANEY MARTINS EVANGELISTA - CPF: 304.585.011-15 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0000734-73.2013.811.0046, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a recomposição integral do ambiente degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas de vegetação nativa da região, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente de um plano de recuperação de área degradada (PRAD), no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante assevera quanto à necessidade de condenar a apelada ao pagamento de danos morais coletivos.

Afirma que, dado o caráter multifacetário do dano ambiental, não restam dúvidas que a conduta da apelada, consistente em destruir floresta nativa, objeto especial de proteção, na região amazônica, resultou em danos à coletividade.

Sustenta, ainda, que o dano moral ambiental decorre de seu aspecto objetivo, configurado a partir da violação dos valores fundamentais por determinada sociedade, independente de dor ou sofrimento pessoal.

Assevera, ainda, que a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, além de compensar a coletividade, possui função pedagógica, servindo para desestimular a reiteração de práticas abusivas pela apelada.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais coletivos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 2174238).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso (ID. 2502002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0000734-73.2013.811.0046, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a recomposição integral do ambiente degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas de vegetação nativa da região, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente de um plano de recuperação de área degradada (PRAD), no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta na inicial que agentes da Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, constataram o desmatamento de 13,29 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização do órgão ambiental, conforme auto de infração n° 729769-D (ID. 2174114).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“(...) Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, pelo que condeno o requerido:

a) A recompor integralmente o ambiente degradado, mediante o plantio de éspécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente (SEMA) de um plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), revertendo-se esta em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT, ou aquele que lhe faça as vezes.

Determino seja oficiada a SEMA para que promova rotineira fiscalização no loca, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária.

Custas e despesas processuais pelo requerido.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se. (ID 2174216).

A Apelante defende que a apelada deve ser condenada também pelos danos morais coletivos, em razão da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Pois bem.

Verifica-se, conforme pontuado, que os danos ambientais foram apurados pelo IBAMA, em 07/12/2011 conforme Autos de infração n° 729769 (ID. 2174114), pela conduta de desmatar com o uso de fogo 13.29Ha de Floresta Nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem
licença ou autorização do órgão ambiental competente.

É
inegável que as atividades desenvolvidas pela apelada são consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Destarte, ao realizar desmatamento sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, é evidente que a apelada, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o juízo singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado (obrigação de fazer).

Por outro lado, no que tange ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que desmatamento de 13,29 há de floresta nativa, sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelada, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 2-Além disso,
conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0000043-75.2010.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020). (Destaquei).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021